Tribunal: STF
Processo: Rcl 48006
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por A. C. S., para garantir a autoridade de decisão a ser tomada no HC 185.913/DF pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Crimes Contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes da Comarca de Manaus/AM.
    A parte reclamante afirma que
    “[...] em 24 de dezembro de 2019, a Lei n° 13.964 foi sancionada, na qual acrescenta ao Código de Processo Penal um novo instituto jurídico de benefício despenalizador, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), presente no artigo 28-A. 
    Verificando-se que o acusado preenche a todos os requisitos, pleiteia-se para que lhe seja oferecida proposta de ANPP pelo Órgão Ministerial. Mesmo que já tenha sido recebida a denúncia, em atendimento ao princípio da retroatividade da lei penal em benefício do réu, é fundamentado o pedido de oferta de ANPP, posto que o oferecimento desse benefício é objeto de Recurso de Repercussão Geral” (pág. 3 do documento eletrônico 1).
    Sustenta que 
    “[o] Recurso de Repercussão Geral – HC 185.913/DF, do Supremo Tribunal, o qual possui como relator o Min. Gilmar Mendes, pois ao haver divergência de entendimento entre a Quinta Turma e a Sexta Turma do STJ ao que se refere a aceitação de pedido de proposta de ANPP pós-recebimento da denúncia [sic], divergência essa que afeta diretamente a este processo de n° 0611147-56.2018.8.04.0001 e os efeitos da decisão que tomará o STF recaíram sobre o mencionado processo” (pág. 5 do documento eletrônico 1). 
    Aduz que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 185.913/DF, decidirá a seguinte questão: i) O Acordo de Não Persecução Penal pode ser oferecido em processos já em curso quando do surgimento da Lei 13.964/2019?
    Diante disso, formula os seguintes requerimentos:
    “a) PUGNAR pela suspensão da sobredita ação penal até o julgamento em sede de Recurso de Repercussão Geral HC 185.913/DF, tudo em conformidade com os artigos 313, V, ‘a’, e 1.035, §5°, do CPC/2015; 
    [...] 
    b) REQUER a redesignação da AIJ do processo n° 0611147-56.2018.8.04.0001; 
    c) Por fim, PLEITEIA pela garantia da autoridade das decisões deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece seguimento.
    Isso porque o pedido formulado pela parte reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.
    À luz do que dispõem os arts. 1.035 e 1.036 do Código de Processo Civil e o art. 102, § 3º, do Constituição Federal, a existência da repercussão geral da questão constitucional suscitada é requisito necessário para o conhecimento dos recursos extraordinários, sendo imprópria, portanto, a aplicação desse instituto ao habeas corpus.
    Com efeito, em momento algum, nos autos do HC 185.913/DF, foi reconhecida repercussão geral de matéria constitucional e determinada a suspensão de processos, tal como previsto no art. 1.035, § 5º, do novo Código de Processo Civil. Na realidade, o Ministro Gilmar Mendes apenas remeteu o habeas corpus à deliberação do Plenário deste Tribunal. 
    Assim, a mera afetação ao Plenário da matéria criminal que está sendo discutida naquele HC 185.913/DF não significa ter-lhe atribuído os efeitos próprios da sistemática da repercussão geral, muitos menos com a suspensão de processos. 
    Ademais, esta Suprema Corte assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes.
    Logo, somente são legitimados à propositura de reclamação constitucional aqueles prejudicados por atos contrários às decisões de eficácia vinculante e geral ou, ainda, a parte que compôs a relação processual, onde a decisão, que se objetiva preservar, tenha alcance subjetivo, o que não ocorre na espécie.
    No presente caso, ainda que tivesse sido determinada a suspensão da ação penal em curso contra o paciente do HC 185.913/DF, a respectiva decisão possuiria efeito, tão somente, inter partes, e a parte reclamante não integra a relação processual no paradigma citado. No sentido do que aqui afirmado, transcrevo a ementa dos seguintes julgados:
    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação utilizada como atalho processual. Submissão da controvérsia ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. O reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado, o qual é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas. […] 5. O uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal é vedado pela Corte, conforme reiterada jurisprudência: Rcl nº 11.022-DF-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/4/11; Rcl nº 4.803/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 22/10/10; Rcl nº 9.127/RJ-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 20/8/10; e Rcl nº 6.078/SC-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/10, entre outros. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 14.638 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.
    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.
    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl 4.381/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Registro, por fim, que é firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade do uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 11.022-ED/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 4.803/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; Rcl 9.127-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Ayres Britto; e Rcl 6.078-AgR/SC, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa.
    Com essas considerações, entendo ser inviável a utilização da via reclamatória em circunstâncias como tais.
    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator